Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712282-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL GOMES FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo fundadas razões da ocorrência de crime permanente, no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF. Preliminar rejeitada. 2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar à condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006. 4. A quantidade a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. 4.1 In casu, a apreensão de porções de cocaína e maconha justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da diversidade e da natureza, sendo a cocaína entorpecente de elevada nocividade e alto grau de dependência, bem como da quantidade expressiva das substâncias. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 240, §1o e §2o, e 386, II e VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Defende o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ter ocorrido sem mandado judicial autorizativo e sem justa causa; b) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, pugnando, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a aplicação da causa de diminuição da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 240, §1o e §2o, e 386, II e VII, todos do CPP, e 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Ademais, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Pelo mesmo fundamento sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a jurisprudência da Corte Superior entende que “Alterar a fração de diminuição da pena ou os fundamentos da dosimetria exige reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.” (REsp n. 2.157.846/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025